Tribunal: STF
Processo: ARE 1404290
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, em conhecer o recurso interposto e dar-lhe provimento, para reformar a sentença proferida. Sem custas e sem honorários diante do acolhimento do recurso, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, aplicadas tais normas aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Presente no julgamento o Ilustre membro do MPRJ, Dr. Marcos Antônio Maselli de Pinheiro Gouvêa - matrícula 1815. ” (pág. 1 do documento eletrônico 5 - grifei).



    Opostos embargos de declaração, estes foram não conhecidos pela intempestividade(documento eletrônico 8).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 97, da mesma Carta (documento eletrônico 11). 



    Requer o reconhecimento da violação “à modulação dos efeitos determinada na ADI 4.782-RJ e, com isso, dar provimento para que seja reconhecida devida a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço até a data do julgamento da aludida ADI” (pág. 8 do documento eletrônico 11)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Observo que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes ao fundamento da inaplicabilidade dos paradigmas (temas 660, 702, 866, 868, e 890 da Repercussão Geral). 



    Bem como também não impugnou a afirmação de que a 



    “vedação ao pagamento de adicional por tempo de serviço aos servidores estaduais, em razão de inconstitucionalidade do inciso IX, do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro declarada na ADI 4782/RJ, o Egrégio Supremo Tribunal Federal em hipótese similar, em que a Câmara de origem refutou a mesma alegação, entendeu que a ofensa seria, se ocorresse, indireta ou reflexa e que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária” (pág. 1 do documento eletrônico 13) 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator